Tribunal: TJES
Processo: 5002379-09.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002379-09.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE BRAGA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002379-09.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS - ES

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO/A: JOSÉ BRAGA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de contratação eletrônica. Ausência de comprovação técnica idônea da manifestação válida de vontade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Inexistência de relação jurídica. Restituição em dobro dos valores descontados. Dano moral configurado. Valor indenizatório razoável. Deferida, contudo, a compensação de valores. Sentença Reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17675863). Tenho por prejudicada a pretensão de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por pensionista do INSS, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados a suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação afirma não ter realizado de forma consciente e informada.

Em sentença de id 17675855, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade da relação jurídica, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado no id 17675856, alegando, em síntese: a validade da contratação eletrônica, a inexistência de vício de consentimento, a regularidade dos descontos, a ausência de dano moral e o descabimento da repetição do indébito em dobro. Para o caso de manutenção das condenações, postula pela reforma da sentença para que seja autorizada a compensação de valores.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar: (i) a validade da alegada contratação eletrônica de cartão de crédito consignado; (ii) o cumprimento, ou não, do ônus probatório pela instituição financeira; (iii) a caracterização do dano moral; (iv) a adequação da restituição em dobro e do quantum indenizatório.

4. Razões de decidir
:

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Aplica-se à hipótese, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo o qual, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade, inclusive quando realizada por meio eletrônico.

Entretanto, os documentos apresentados pelo recorrente não se revelam suficientes para comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora, sobretudo diante da alegada contratação por biometria facial e assinatura eletrônica, cuja tecnologia é de domínio exclusivo da instituição financeira. Ausente qualquer prova técnica idônea, como relatórios auditáveis, logs, perícia ou validação biométrica confiável, não se pode presumir a regularidade do negócio jurídico.

Registre-se que a mera possibilidade abstrata de contratação eletrônica não dispensa a comprovação concreta de que o consumidor teve ciência clara, prévia e adequada acerca da natureza do contrato, notadamente quando se trata de cartão de crédito consignado, modalidade complexa e frequentemente confundida com empréstimo consignado, sobretudo por consumidores idosos e hipervulneráveis.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo tradicional, sem informação clara e expressa ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores indevidamente descontados, além da compensação por danos morais, diante da redução ilícita da subsistência do consumidor vulnerável. Veja-se o entendimento consolidado no Enunciado n. 29 deste Colegiado Recursal:

“nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”
.

No presente caso, a instituição financeira apresentou cópia do contrato digital (id 17675847), CCB de saque mediante crédito do cartão (id 17675848) e as últimas faturas (id 17675844). A análise conjunta de tais documentos evidencia que, no caso, o consumidor pretendia contratar empréstimo, e não cartão. Isso porque não restou comprovado sequer que o cartão tenha sido emitido e entregue. Outro lado, os documentos ora citados demonstram que o crédito fornecido só fora utilizado para os ditos saques, não havendo nenhum indício de utilização do suposto cartão em sua modalidade típica (compras, parcelamentos etc.). Desse modo, tem-se vício na manifestação de vontade do consumidor que macula a relação contratual desde sua origem.

Configurada, assim, a inexistência de relação jurídica válida, legítima a declaração de nulidade do contrato e a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário. Quanto à restituição em dobro, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que os descontos foram realizados sem respaldo contratual válido, não se caracterizando engano justificável.

Assiste razão ao Recorrente, contudo, na pretensão de que seja deferida a compensação de valores no momento de cumprimento da sentença. Isso porque demonstrou a transferência de valores a favor do recorrido por meio de Comprovantes de TED juntados ao id 17675845. A devolução das partes ao
status quo ante
implicará, neste caso, na obrigação de a parte autora devolver à ré os valores eventualmente creditados na sua conta bancária. Entendimento, inclusive, exposto no Enunciado n. 29 deste Colegiado, já citado acima. Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pelo recorrido é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, a parte deverá devolver os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, conforme comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Quanto ao dano moral, por sua vez, resta caracterizado
in re ipsa
, pois os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência e a dignidade da parte autora. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Poder Judiciário deste Estado em casos semelhantes.

Portanto, tem-se caso de manutenção das condenações expostas na sentença, reformando esta, contudo, para permitir a compensação de valores como forma de restituição integral das partes à situação jurídica anterior.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para DETERMINAR a devolução, pela parte recorrida/requerente, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, (id 17675845). O montante deverá ser corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do Código Civil) [
mesmos índices fixados na sentença para a repetição do indébito
].

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Peço vênia para divergir do voto do eminente Relator em apenas um ponto.

Isso porque, a meu ver, quanto à

devolução dos valores, a qu
antia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Acompanho os demais termos do judicioso voto.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito